Tribunal: TCU
Processo: 020.338/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10023/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.338/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Cristina Gonzaga Sátyro (XXX.416.767-XX); Amanda Alves de Moura (XXX.010.279-XX); Cleonice Satyro dos Santos (XXX.927.963-XX); Ednaide Ferreira Neves (XXX.041.107-XX); Janaína Ferreira Neves (XXX.771.157-XX); Lindalva Marques de Luna (XXX.415.027-XX); Luzineide Costa Satyro (XXX.586.227-XX); Maria Edna Ferreira Neves (XXX.259.737-XX); Roselene Costa Satyro (XXX.502.717-XX); Slianice Rosa de Moura (XXX.772.299-XX); Valdemira Marques de Luna Oliveira (XXX.821.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.